Tribunal: TJDFT
Processo: 0748735-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748735-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53439338), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CARLOS ROBERTO LUCAS FRANÇA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação movida em face de PAULO HENRIQUE DA SILVA, indeferiu pedido antecipatório consubstanciado na restituição de veículo recebido a título de pagamento pela prestação de serviços advocatícios. Eis o teor do decisório combatido (ID 177697537 do processo de origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA em desfavor de PAULO HENRIQUE DA SILVA, PATRICIA DE TAL, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 04 de agosto de 2022, firmou com o Sr. VITOR HUGO FALCÃO DE ANDRADE e KÁTIA KELLY AMBRÓSIO DA SILVA FALCÃO contrato de prestação de serviços advocatícios. Aduz que, pelo contrato, o autor receberia, entre outros bens, o ágio de uma CAMINHONETA MMC/L-200 TRITON FLEX, BRANCA, ano 2012/2013, placa JKI-7402/DF, RENAVAM no 005000137137 – CHASSI no 93XFRKB9TDCC62486, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deduzidos os débitos de IPVA, MULTAS e LICENCIAMENTO e SALDO DE FINANCIAMENTO, que se encontra financiada junto ao BANCO BV FINANCEIRA, em nome do requerido PAULO HENRIQUE DA SILVA. Alega que obteve a posse do referido bem em 05 de agosto de 2022, momento no qual entrou em contato com o requerido PAULO HENRIQUE DA SILVA para acertar as questões referentes ao ágio do bem. Discorre que, em que pese as tratativas com o requerido, não chegaram a um consenso para fins de quitação do financiamento que se encontra em nome desse. Narra que, no dia 06/11/2023, de dirigiu com o veículo ao Setor Comercial Sul para realização de compras. Pontua que, ao retornar ao veículo, foi surpreendido com a presença do requerido PAULO HENRIQUE DA SILVA e sua esposa PATRICIA DE TAL, os quais lhe afirmaram que só sairia do local com o veículo caso comprovasse a quitação do financiamento em aberto, o qual alcançaria a soma de R$ 14.000,00. Sustenta que diante das ameaças dos requeridos de chamar a polícia, acabou entregando as chaves, lhe sendo prometido que, caso a quitação ocorresse até o dia 07/11/2023, o veículo lhe seria restituído. Aduz que, ainda no dia 06/11/2023, após levarem o veículo, os requeridos informaram que não manteriam o acordo, em virtude de o veículo possuir diversas outras dívidas decorrentes do não pagamento das parcelas do financiamento. Alega que a conduta dos requeridos se mostra ilegal, haja vista que privou o autor da legítima posse do bem Formula, então, pedido de tutela de urgência nos seguintes moldes: (...) 1) O deferimento da tutela de urgência para fins de determinar LIMINARMENTE a devolução IMEDIATADA do veículo à posse do Autor, inaldita altera pars, nos termos do Art. 300 do CPC e a determinação de cumprimento do MANDADO em regime de plantão; 2) Determinar que o Requerido emita o boleto de quitação do financiamento e o entregue ao Autor para efetuar o pagamento-quitação do financiamento, conforme proposto anteriormente; 3) Determinar ao Requerido PAULO HENRIQUE DA SILVA, que, após a quitação do financiamento pelo Autor, proceda à transferência do veiculo para o nome do Autor ou a quem este indicar; 4) Seja dada a devida prioridade no trâmite processual, por se tratar de causa que envolve tutela de urgência; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste momento, que a razão não assiste à parte autora. Conforme contrato de id. 177646984, de fato o Sr. VITOR HUGO FALCÃO DE ANDRADE e KÁTIA KELLY AMBRÓSIO DA SILVA FALCÃO transferiram ao autor o ágio de uma CAMINHONETA MMC/L-200 TRITON FLEX, BRANCA, ano 2012/2013, placa JKI-7402/DF, RENAVAM no 005000137137 – CHASSI no 93XFRKB9TDCC62486. Entretanto, o ágio já havia sido transferido anteriormente pelo requerido PAULO HENRIQUE DA SILVA ao Sr. VITOR HUGO FALCÃO DE ANDRADE. Não consta dos autos, a dinâmica dessa transferência de ágio entre PAULO HENRIQUE DA SILVA e Sr. VITOR HUGO FALCÃO DE ANDRADE. Neste esteio, neste momento, não se mostra possível verificar a regularidade da transferência do ágio de VITOR HUGO FALCÃO DE ANDRADE para o autor. Destaque-se que, em mensagem ao autor, o requerido PAULO HENRIQUE DA SILVA questiona a avença feita com VITOR HUGO FALCÃO DE ANDRADE, afirmando que est último não cumpriu com o pactuado. (...) Imperioso destacar que, segundo o próprio autor, as tratativas com o requerido vem há mais de uma ano. Necessário, assim, que sejam esclarecidas de que forma se desenrolaram tais tratativas, sendo aferido se o ágio vinha sido pago pelo requerente desde que recebeu a posse do bem. Importante apontar, também, que não há nenhum documento formalizando eventual negociação entre o autor e os requeridos. No contexto apontado, se mostra necessária a devida instrução probatória, devendo, ainda, ser aberto contraditório, de modo que os requeridos possam apresentar suas respectivas versões dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O recorrente sustenta, em apertada síntese, que a manutenção do veículo com o agravado pode legitimar um verdadeiro enriquecimento sem causa. Reforça que recebeu o ágio do automóvel em razão serviços advocatícios prestados ao Sr. Vitor Hugo Falcão de Andrade e à Sra. Kátia Kelly Ambrósio da Silva Falcão. Entende que ficou plenamente comprovada a tradição do carro, e que havia contrato celebrado entre Vitor Hugo e o agravado em que tinha sido estipulado o prazo para a efetiva transferência do veículo/financiamento, o que não ocorreu. Em razão disso, não vê lógica em o agravado somente se voltar contra o agravante, agora, após prolongado período de descumprimento contratual da parte de seu cliente (Vitor Hugo). Alega que é terceiro de boa-fé no que concerne a transação efetivada anteriormente entre o agravado e o seu cliente (Vitor Hugo). Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo do recurso no ID 53439342. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em debate, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC). Verifica-se, nesta etapa, se há o preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Relata que, não obstante esse fato, o agravado, então responsável pelo financiamento bancário e alienação fiduciária do automóvel perante o Banco BV (vide CRLV no ID 177675673 do processo de origem), “tomou” para si, por conta própria, mediante ameaças, o carro, levando-o consigo, alegando que somente o devolveria caso houvesse a quitação de supostas parcelas em atraso. Requereu a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de que lhe seja restituído o veículo, por entender que ostenta direito plausível e urgente. Como dito, a pretensão antecipatória acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, no entender do MM. Juiz singular, não havia o integral preenchimento dos elementos autorizadores de medida antecipatória. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trata-se de verificação provisória, sendo típica dessa fase a inexistência do contraditório e instrução ainda não completa. Constato, à luz arcabouço probatório colacionado, que, de plano, a parte, não preencheu todos os pressupostos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra atendido, na medida que a alegação posta no recurso merece incursão probatória e pode ser infirmada pela parte adversária e, ainda, no caso posto pelo credor fiduciário, o qual sequer integra a discussão sobre bem cuja propriedade resolúvel lhe pertence, nos termos do artigo 1o do Decreto-lei 911/1969. Não se revela suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito, ao menos, para os fins de obtenção de provimento judicial de urgência, com amparo no artigo 300 do CPC. Como pontuado pelo Juízo singular (ID 177697537 do processo de origem), “neste momento, não se mostra possível verificar a regularidade da transferência do ágio de VITOR HUGO FALCÃO DE ANDRADE para o autor.” Isso importa na conclusão de que a probabilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta, a depender da existência de alguma circunstância que o permita. Com efeito, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Certamente que a questão atinente à regularidade da transferência, da eventual inadimplência e dos possíveis abusos perpetrados pelo agravado deverão ser discutidos na seara e via adequadas, que não esta do agravo, a qual se mostra como passagem recursal de cognição rasa. Ressalte-se que no momento verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência (limite objetivo da matéria recursal). Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar, haja vista que a legislação processual exige a presença cumulativa dos dois requisitos dispostos no mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador